Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA FRÁGEIS. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. NECESSIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A paciente foi denunciada por latrocínio, juntamente com outros acusados, com base em depoimento de corréu, sem apontamento de participação direta no crime.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva destaca a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, mas sem individualizar adequadamente o comportamento da paciente. A paciente não possui antecedentes criminais, e os indícios de autoria são frágeis e embasados unicamente no depoimento de corréu, sem provas concretas de sua participação ativa no delito.
3. A probabilidade de reiteração criminosa não é evidente no caso da paciente, dada a ausência de histórico criminal. Ademais, as circunstâncias apontam que a paciente tentou desvincular-se do ato criminoso, sendo impedida e ameaçada por um dos executores, o que reforça a falta de liame subjetivo.
4. A manutenção da prisão preventiva da paciente, sem indícios robustos e individualizados de autoria, compromete os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
5. Em vez da prisão preventiva, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a segurança do processo.
6. Habes corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.